Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-23.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO FERREIRA DUARTE DE SOUZA - CPF: 048.966.671-07 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COBRANÇA DE TARIFAS, IOF E SEGUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 -
Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2 -
O contrato, firmado em 05/01/2022, previa financiamento no valor de R$ 49.900,00, em 48 parcelas mensais de R$ 1.199,52. O agravante questiona tarifas, IOF, capitalização de juros e requer restituição em dobro de valores e indenização moral.

II. Questão em discussão

3 -
A controvérsia consiste em saber:

i) se as tarifas bancárias, o IOF e as demais cobranças constantes do contrato são ilegais ou abusivas;

ii
) se a capitalização mensal de juros estaria validamente pactuada;

iii
) se tais encargos configurariam desequilíbrio contratual ou dano moral indenizável;

iv
) se caberia revisão contratual com restituição em dobro dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

4 -
O contrato discriminou de forma clara encargos e tarifas, com indicação expressa do CET e condições gerais, não havendo vício de consentimento.

5 -
As taxas de juros pactuadas estão compatíveis com a média de mercado (STJ, Súmula 382).

6 -
A capitalização mensal foi expressamente prevista, estando autorizada pela jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

7 -
IOF financiado e tarifas de cadastro, avaliação e registro encontram respaldo em legislação e jurisprudência do STJ em recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP).

8 -
A cobrança dos encargos contratuais foi previamente informada e não demonstrada abusividade.

9 -
Inexistindo prática ilícita, não há falar em danos morais, pois o mero inadimplemento ou cobrança contratual não configura abalo indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11 -
Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FABRÍCIO FERREIRA DUARTE DE SOUZA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de Apelação Cível, originários da ação de “Revisão de Cláusulas Contratuais” (Proc. nº 1003189-23.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante em face de BANCO C6 S.A., negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 316467396).

O agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de enfrentar de forma adequada os argumentos deduzidos no recurso de apelação, reiterando que o contrato contém cláusulas abusivas em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Alega cobrança indevida de encargos como IOF financiado, tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, sem a devida transparência ou comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Defende que a capitalização mensal de juros não teria sido pactuada de forma clara, inexistindo prova de que lhe tenha sido informado o impacto financeiro da prática, o que caracterizaria vício de consentimento e anatocismo.

Enfatiza que as tarifas cobradas carecem de demonstração de contraprestação efetiva, devendo ser limitadas aos custos realmente suportados pela instituição financeira.

Sustenta que a conduta do banco recorrido configurou falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, ensejando danos morais in
re

ipsa
, diante da submissão a cobranças abusivas e do comprometimento de sua estabilidade financeira.

Requer o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática, com o consequente julgamento colegiado do recurso de apelação, visando à reforma da sentença para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais (Id. nº 321988388).

O agravado apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso
(
Id. nº
326643369
).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se em condições de julgamento.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por FABRÍCIO FERREIRA DUARTE DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A controvérsia decorre de ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, na qual o agravante pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

O contrato de financiamento foi celebrado em 05/01/2022, no valor de R$ 49.900,00, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.199,52, com taxa de juros de 1.82% ao mês (24.20% ao ano).

O agravante questionou a cobrança de IOF, tarifas de cadastro, registro de contrato e a alegada capitalização mensal de juros.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade nas cobranças realizadas. A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, aplicando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O agravante insiste na tese de que o contrato contém cláusulas abusivas que violam o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com todas as condições devidamente especificadas e com indicação do Custo Efetivo Total (CET).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera alegação de abusividade não é suficiente para ensejar a revisão contratual, sendo necessária demonstração concreta da onerosidade excessiva.

Quanto à taxa de juros pactuada, observa-se que está em conformidade com a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano (STJ, Súmula 382).

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme dispõem as Súmulas 539 e 541 do STJ. No contrato em exame, a taxa anual (24.20%) supera o duodécuplo da mensal (2,49% x 12 = 29,88%), configurando pactuação expressa nos termos da Súmula 541 do STJ.

A
s tarifas questionadas pelo agravante (IOF, tarifa de cadastro, avalição de bem, registro de contrato e seguros) encontram respaldo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento do REsp 1.578.553/SP,
sob a sistemática de recurso repetitivo, o
eg
. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

No tocante
ao IOF, o REsp 1.251.331/RS, também julgado sob o rito repetitivo, fixou a tese de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

A tarifa de cadastro, por sua vez, tem sua cobrança autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, sendo válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como ocorreu no presente caso.

O agravante não logrou demonstrar a ocorrência de danos morais indenizáveis. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança de encargos previstos em contrato não gera, por si só, dano moral.

Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de conduta ilícita que cause efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade da pessoa. No caso em análise, todas as cobranças realizadas encontram respaldo contratual e legal, não havendo qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A decisão monocrática proferida está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente o disposto no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de
Processo Civil. Os argumentos apresentados pelo agravante não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada.

A aplicação do julgamento monocrático é medida que visa à celeridade processual e à uniformização da jurisprudência, sendo plenamente cabível quando a matéria já se encontra pacificada nos tribunais superiores, como ocorre no presente caso.

No caso, o
agravante não apresentou argumentos suficientes para demonstrar erro na decisão monocrática. Limitou-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias anteriores, sem trazer elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, não se prestando a demonstrar equívoco na aplicação do direito ou na análise dos fatos. Os fundamentos da decisão atacada permanecem íntegros e em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025